Tribunal: TJSP
Processo: 1093228-13.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Responsabilidade civil – Serviço bancário – Tese da inicial que é verossímil, versando a ação sobre consumo e sendo a autora hipossuficiente – Negada pela autora a realização de um pagamento por intermédio de "internet banking", no valor de R$ 14.000,00 - Negativa que somente podia ser infirmada mediante contraprova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial –

Ementa:
Responsabilidade civil – Serviço bancário – Tese da inicial que é verossímil, versando a ação sobre consumo e sendo a autora hipossuficiente – Negada pela autora a realização de um pagamento por intermédio de "internet banking", no valor de R$ 14.000,00 - Negativa que somente podia ser infirmada mediante contraprova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial – Ônus da prova que cabia ao banco réu e do qual não se desincumbiu - Art. 373, II, do atual CPC e art. 6o, VIII, do CDC.

Responsabilidade civil – Serviço bancário – Banco réu que apresentou defesa genérica, no sentido de que a operação eletrônica foi realizada mediante a aposição de dados sigilosos de conhecimento exclusivo da titular da conta corrente – Banco réu que, instado a apresentar os dados do pagamento, bem como os dados do favorecido do crédito, afirmou não os possuir pelo fato de a operação ter sido realizada por meio de "internet banking" – Descabimento - Banco réu que não pode pretender transferir a responsabilidade de seus atos e omissões à autora – Súmula 479 do STJ – Dever de indenizar do banco réu caracterizado.

Responsabilidade civil – Dano material – Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do banco réu e o prejuízo patrimonial experimentado pela autora – Autora que faz jus à devolução singela do valor retirado, de maneira imerecida, de sua conta corrente para pagamento por ela não autorizado ou reconhecido – Procedência parcial da ação que há de persistir – Apelo do banco réu desprovido.